Tribunal: TJPA
Processo: 0008939-71.2016.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008939-71.2016.8.14.0024

RECORRENTE: DHEMERSON FROTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0008939-71.2016.8.14.0024.

RECORRENTE: DHEMERSON FROTA.

DEFESA: ANA CAROLINA SIMÃO FERNANDES DE MIRANDA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PRO
CURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por DHEMERSON FROTA, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e VI c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pela tentativa de homicídio qualificado. A defesa sustenta a impronuncia por ausência de indícios suficientes de autoria e a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
na fase da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente; (ii) verificar a aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
na fase da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista não terminativa, limitando-se à verificação da admissibilidade da acusação com base nos indícios de autoria e materialidade.

4. Na fase da pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo existindo dúvida razoável sobre a autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, reservando-se ao Conselho de Sentença a análise exauriente da prova.

5. A materialidade delitiva restou demonstrada por meio do laudo médico que atestou lesões compatíveis com agressão de arma branca, fotografias da vítima, laudo pericial da arma utilizada e demais provas periciais.

6. Quanto à autoria, os elementos colhidos nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais prestados em juízo, demonstram a presença do acusado no local do crime na posse do facão utilizado para desferir os golpes contra a vítima, o que configura indícios suficientes para justificar a submissão ao Tribunal do Júri.

7. A inexistência de testemunha ocular civil no momento da agressão não compromete a decisão de pronúncia, dada a suficiência dos elementos probatórios.

8. Não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses legais que autorizariam a impronúncia, tampouco é possível a absolvição sumária nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413; CP, art. 121, § 2º, II e VI e art. 14, II;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 708744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.12.2021.
TJPA, RESE nº 0804728-95.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 13.12.2023. TJPA, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06.02.2023, pub. 16.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
DHEMERSON FROTA
, contra a Decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e VI, c/c artigo 14, inciso II ambos do Código Penal (ID 18735891, pág. 14).

Narra a denúncia, de ID 18735881,

de forma sintética, que na data de 24/06/2016, por volta das 10h, a vítima estava ouvindo um som, ocasião em que o acusado o desligou irritado com a música. Após a vítima ligar novamente o som e dizer que iria continuar ouvindo música o denunciado, de forma voluntária, dolosa e consciente, passou a lhe desferir golpes de arma tipo “facão”, causando-lhe lesões nas mãos e na cabeça. Nesse momento, passou a guarnição da Polícia Militar que identificou o denunciado, realizando sua prisão em flagrante.

Em razões recursais de ID 18735897, a defesa de
DHEMERSON FROTA
pugna pela impronúncia, alegando insuficiência de indícios de autoria e que na fase de pronúncia não vigora o princípio do
in dubio pro societate
. Argumenta também a

inexistência de elementos suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri, destacando a ausência de testemunha ocular apta a comprovar a autoria.

Em contrarrazões ao recuso,
o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento do presente recurso, e no mérito, que seja negado provimento (ID 18735899).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 18735900), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18933582).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Passo à análise do mérito recursal.

DO PLEITO DE IMPRONÚNCIA.

A defesa pleiteia a reforma da decisão prolatada por alegada ausência de prova concreta de autoria da prática da infração imputada ao recorrente e a falta de previsão do princípio
in dubio pro societate
na fase da pronúncia.

Como cediço a pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, em que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório.

Isto é, na fase de pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, assim, não se exige a certeza necessária à condenação, somente um juízo de admissibilidade, sendo as dúvidas dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após o cotejo minucioso do acervo probatório, garantindo o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifei) (grifo do autor)

Na mesma linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

No caso em apreço, vislumbro nos autos indícios suficientes quanto à presença de materialidade e indícios mínimos de autoria a confirmar a admissibilidade da acusação.

A
materialidade
delitiva restou provada, com base no Laudo Médico de Tratamento Fora de Domicílio (ID 18735879, pág. 18), por meio do qual houve realização de exame hemostasia local, com diagnóstico de fratura exposta de punho esquerdo e lesão tendinosa, provocadas por agressão física por arma branca, tipo facão, somando às informações e fotos do Relatório de Missão e Relatório Final de Inquérito Policial (ID 18735882, pág. 26 e 34 respectivamente) e Laudo de Perícia Técnica em Arma Branca (ID 18735889, pág. 23), concluindo que a arma periciada apresentava manchas na lâmina, atestando tratar-se de substância hematoide (sangue humano).

Quanto à autoria
, destacam-se os depoimentos das testemunhas, prestados na fase policial e devidamente ratificados em juízo, apontando para a existência de indícios suficientes do recorrente como provável autor do fato, conforme informações prestadas pelos Policiais Militares em juízo e constante das mídias de ID 18735886, 18735887 e 18735888, no sentindo de que estavam de serviço, no dia do ocorrido, quando a guarnição passava no local dos fatos no momento da ocorrência quando foi acionada, por populares, informando sobre um cidadão espancando uma mulher dentro da residência. Ao ingressarem no local se depararam

com o acusado, ainda com arma em punho, após ter desferido 03 (três) golpes contra a vítima. O Sargento, o primeiro a entrar no imóvel, pediu ao acusado, devidamente reconhecido em audiência, para soltar o facão, no que foi atendido, recebeu voz de prisão e foi algemado e encaminhado à delegacia. Relataram que a vítima ainda estava no chão quando chegaram e perceberam ferimentos na sua cabeça e nas mãos. Informaram também que a confusão decorreu de uma música que estava sendo tocando pela vítima porém o acusado não se agradou.

Destarte, pelo pouco que se evidenciou nesses depoimentos prestados, percebe-se de plano

a existência de indícios mínimos e necessários a embasar uma decisão de pronúncia do ora recorrente, e que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa do crime em questão, mas tão somente indícios e, em caso de existência de dúvidas a serem sanadas, o Tribunal do Júri é o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo.

Nesse ponto, havendo dúvidas estas serão dirimidas pelo Tribunal do Júri, após o cotejo minucioso do acervo probatório, assegurado a garantia ao contraditório e a ampla defesa, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu. Nessa linha de entendimento segue jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL.
COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA.
QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

Assim, da análise percuciente dos autos constato estarem presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários à pronúncia do recorrente
DHEMERSON FROTA
, mantendo irretocável a sentença de pronúncia prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri Popular.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 09/07/2025